Tribunal: STJ
Processo: 0000812-52.2006.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2032529 - DF(2022/0321587-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF
ADVOCEF
ADVOGADOS
: JEFFERSON CARLOS CARÚS GUEDES - RS034533
MAURO LUCIANO HAUSCHILD - RS056929
MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD - RS086745
ALEXANDRE SANTOS RAMOS - DF060939
JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA GOULART - DF001663
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
FIXADOS
EQUITATIVAMENTE.
.
FUNDAMENTAÇÃO

CPC/1973
CONCRETA A FIM DE JUSTIFICAR O VALOR ARBITRADO. PRECEDENTE DA CORTE
ESPECIAL. SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Na hipótese em que a verba sucumbencial fora arbitrada com fundamento nas regras do
1.
, como no caso dos autos, a jurisprudência desta Corte Superior firmou o
CPC/1973
entendimento de que são ínfimos os honorários advocatícios fixados em percentual inferior a
1% (um por cento) sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido.
Para que haja fixação de honorários advocatícios em patamar inferior a 1% do valor da
2.
causa é necessário justificativa específica que demonstre a adequação do valor
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em
(EREsp n. 1.652.847/DF
DJEN de
.
23/4/2025
30/4/2025)
Honorários fixados equitativamente em patamar inferior a 1% do valor da causa,
3.
considerando, de um lado, o trabalho realizado pelos advogados, que atuaram ativamente
durante toda a instrução processual, sem desconsiderar, por outro, a ausência de condenação,
a extinção do feito sem resolução do mérito, o elevado valor da causa, a natureza e a
importância da demanda.
A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da
4.
, porquanto a orientação do acórdão recorrido está no mesmo sentido da
Súmula n. 83/STJ
jurisprudência desta Corte.
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56351070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 06db8451-1848-4d1e-9190-a7ac8b9bbd46

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 06db8451-1848-4d1e-9190-a7ac8b9bbd46

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2032529 - DF(2022/0321587-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF
ADVOCEF
ADVOGADOS
: JEFFERSON CARLOS CARÚS GUEDES - RS034533
MAURO LUCIANO HAUSCHILD - RS056929
MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD - RS086745
ALEXANDRE SANTOS RAMOS - DF060939
JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA GOULART - DF001663
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
FIXADOS
EQUITATIVAMENTE.

FUNDAMENTAÇÃO
CPC/1973.
CONCRETA A FIM DE JUSTIFICAR O VALOR ARBITRADO. PRECEDENTE DA CORTE
ESPECIAL. SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Na hipótese em que a verba sucumbencial fora arbitrada com fundamento nas regras do
1.
como no caso dos autos, a jurisprudência desta Corte Superior firmou o
CPC/1973,
entendimento de que são ínfimos os honorários advocatícios fixados em percentual inferior a
1% (um por cento) sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido.
Para que haja fixação de honorários advocatícios em patamar inferior a 1% do valor da
2.
causa é necessário justificativa específica que demonstre a adequação do valor (
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em
EREsp n. 1.652.847/DF,
DJEN de
.
23/4/2025
30/4/2025)
Honorários fixados equitativamente em patamar inferior a 1% do valor da causa,
3.
considerando, de um lado, o trabalho realizado pelos advogados, que atuaram ativamente
durante toda a instrução processual, sem desconsiderar, por outro, a ausência de condenação,
a extinção do feito sem resolução do mérito, o elevado valor da causa, a natureza e a
importância da demanda.
A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da
4.
porquanto a orientação do acórdão recorrido está no mesmo sentido da
Súmula n. 83/STJ,
jurisprudência desta Corte.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56063846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: 71317464-f0c6-40ee-9895-f7e7df12a12b

Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
ADVOGADOS DA CEF- ADVOCEF contra decisão proferida por esta relatoria, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.192):
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS FIXADOS EQUITATIVAMENTE. INFERIOR A 1% DO
VALOR DA
CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A FIM DE
CPC/1973.
JUSTIFICAR O VALOR FIXADO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
SÚMULA 83. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARTE
NEGADO PROVIMENTO.
A agravante aponta erro de subsunção da decisão monocrática ao
precedente da Corte Especial no
pois os honorários fixados em
EREsp 1.652.847/DF,
R$ 20.000,00, frente ao valor da causa de R$ 219.103.296,65 (aprox. 0,009%), seriam
presumidamente irrisórios sem "justificativa específica" idônea, exigida para
manutenção de patamar inferior a 1% (e-STJ, fls. 1204-1212).
Defende a inaplicabilidade da
por inexistir alinhamento do
Súmula 83/STJ,
acórdão recorrido ao precedente uniformizador, afastando-se a
por se
Súmula 7/STJ,
tratar de controvérsia eminentemente jurídica, sem revolvimento probatório (e-STJ, fls.
1212-1214). Requer a majoração dos honorários para 1% do valor atualizado da
causa, ou, subsidiariamente, fixação equitativa em montante substancialmente
superior, nos termos do
§§ 3o e 4o, do
(e-STJ, fls. 1215-1217).
art. 20,
CPC/1973
Em sede de impugnação (e-STJ, fls. 1.235-1.237), a União sustenta que a
agravante não infirmou os fundamentos da decisão monocrática e que o acórdão
recorrido está conforme a jurisprudência do STJ sobre arbitramento por equidade no
nas hipóteses sem condenação.
CPC/1973,
Argumenta que a pretensão da agravante
demanda reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Conforme apontado na decisão monocrática agravada,na hipótese em que a
verba sucumbencial foi arbitrada com fundamento nas regras do
como no
CPC/1973,
caso dos autos, a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que
são ínfimos os honorários advocatícios fixados em percentual inferior a 1% (um por
cento) sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido.
Confira-se:

Documento eletrônico VDA56063846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: 71317464-f0c6-40ee-9895-f7e7df12a12b

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/1973.
FIXAÇÃO
EQUITATIVA.
VALOR
IRRISÓRIO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de divergência interpostos contra o acórdão da Primeira Turma
do STJ que fixou honorários advocatícios em R$ 200.000,00, com base no
§ 4o, do
em ação com proveito econômico de
art. 20,
CPC/1973,
aproximadamente R$ 240.000.000,00.
2. A parte embargante alega divergência jurisprudencial, indicando que os
honorários fixados são inferiores a 1% do valor da causa, o que seria
considerado irrisório segundo precedentes do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível fixar honorários
advocatícios de sucumbência em patamar inferior a 1% do valor atualizado
da causa, conforme o
§ 4o, do
sem justificativa adequada.
art. 20,
CPC/1973,
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ considera irrisórios os honorários fixados
em patamar inferior a 1% do valor da causa, salvo justificativa
específica que demonstre a adequação do valor.
5. No caso, o acórdão embargado não apresentou razão concreta para fixar
os honorários em valor inferior a 1%, limitando-se a afirmar que o percentual
de 1% seria exorbitante.
6. A ausência de fundamentação específica para a fixação dos honorários
em valor inferior a 1% do valor da causa justifica a revisão da decisão, em
conformidade com a jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de divergência conhecidos e providos para majorar a verba
honorária para 1% sobre o valor atribuído à causa atualizado.
Tese de julgamento: "1. Sob a égide do
§ 4o, do
a
art. 20,
CPC/1973,
fixação de honorários advocatícios em patamar inferior a 1% do valor
da causa é considerada irrisória, salvo justificativa específica que
demonstre a adequação do valor. 2. A ausência de fundamentação
concreta para a fixação de honorários em valor inferior a 1% justifica a
revisão da decisão."
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
CPC/1973, art. 20,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Ministro
REsp 1.804.691/PA,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
STJ,
17/6/2024;
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe
REsp 1.370.678/PE,
30/9/2024;
AgInt no
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 1.510.711/PR,
DJe
STJ, AgInt no
Ministro Raul Araújo,
7/5/2020;
REsp 1.688.775/MT,
Quarta Turma, DJe 4/6/2024.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte
EREsp n. 1.652.847/DF,
Especial, julgado em
DJEN de
)
23/4/2025,
30/4/2025.
Documento eletrônico VDA56063846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: 71317464-f0c6-40ee-9895-f7e7df12a12b

No caso dos autos, o Tribunal de origem acolheu o recurso interposto pelo
recorrente para majorar os honorários, de R$ 2.000,00 para R$ 20.000,00, mediante a
seguinte fundamentação (e-STJ fls. 868-869- sem grifos no original):

Na espécie, considerando que o réu reconheceu ser devedor do crédito
perseguido nestes autos, bem como que não houve o cumprimento
voluntário da obrigação, não há dúvida de que são devidos honorários
advocatícios em favor da parte autora, ainda que extinto o processo sem
resolução do mérito, por superveniente falta de interesse de agir, em
aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que foi o
inadimplemento do réu que deu origem ao ajuizamento da presente
demanda.
Dessa forma, não merece acolhimento o recurso de apelação interposto pela
União. No tocante ao valor dos honorários fixados na origem, entendo que a
pretensão recursal da Associação Nacional de Advogados da Caixa
Econômica Federal – ADVOCEF merece prosperar. Inicialmente, cumpre
salientar que tendo sido a sentença publicada na vigência do CPC/1973,
suas regras devem ser aplicadas à presente demanda.
Com relação à definição do valor de tal verba, regra geral, deverá ser levada
a efeito – entre os percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por
cento) – baseada no valor da condenação, levando-se em consideração o
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço, devendo, ainda, nas hipóteses de pequeno valor, ou de
valor inestimável, nas que não houve condenação ou for vencida a Fazenda
Pública e nas execuções, ser fixada conforme a apreciação equitativa do juiz
(§§ 3o e 4o do do . art. 20 CPC/1973)
Na espécie dos autos, em virtude de a condenação ser dirigida à Fazenda
Pública, não há que se falar em vinculação ao percentual de 10% a 20%
sobre o valor da causa, devendo a verba honorária ser fixada por equidade,
nos termos do § 4o do do art. 20 CPC/1973.
Assim, considerando a ausência de condenação, a extinção do feito
sem resolução do mérito, o elevado valor da causa, a natureza e a
importância da demanda, bem como o trabalho realizado pelos
advogados, que atuaram ativamente durante toda a instrução
processual, nota-se que o valor de R$ 2.000,00 em uma causa cujo
valor foi fixado em R$ 219.103.296,65, não satisfaz as diretrizes
estabelecidas no §§ 3o e 4o, do (vigente
à época da
art. 20, CPC/1973
prolação da sentença), motivo pelo qual deve ser majorado ao patamar
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Vê-se, pois, que o acórdão recorrido, à luz das circunstâncias da causa e do
fato concreto, majorou os honorários de R$ 2.000,00 para R$ 20.000,00 -
considerando, de um lado, o trabalho realizado pelos advogados, que atuaram
Documento eletrônico VDA56063846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: 71317464-f0c6-40ee-9895-f7e7df12a12b

ativamente durante toda a instrução processual, sem desconsiderar, por outro, a
ausência de condenação, a extinção do feito sem resolução do mérito, o elevado valor
da causa, a natureza e a importância da demanda.
Do exposto resulta que o acórdão embargado conta com fundamentação
concreta para a fixação de honorários em valor inferior a 1%, inexistindo, pois,
justificativa para a revisão do valor, nos termos das teses firmadas no julgamento do
pela Corte Especial.
EREsp n. 1.652.847/DF
Vê-se que no voto do precedente citado houve expressa menção ao que se
entende por fundamentação concreta. Veja-se:

"Não obstante ser possível, diante das circunstâncias fáticas do caso,
arbitrar equitativamente honorários advocatícios abaixo de 1% do valor da
causa, faz-se necessária justificativa apta a superar a presunção firmada por
esta Corte.
No caso, observo que o voto condutor do acórdão embargado nada
mencionou acerca do labor desenvolvido pelo causídico, seja a natureza e
importância da causa, o tempo despendido, o lugar da prestação ou o grau
de zelo do profissional."
No caso em comento, o acórdão recorrido fez menção às circunstâncias
fáticas do caso, destacando, reitera-se, "a ausência de condenação, a extinção do feito
sem resolução do mérito, o elevado valor da causa, a natureza e a importância da
demanda, bem como o trabalho realizado pelos advogados, que atuaram ativamente

durante toda a instrução processual".
Desse modo, revela-se inafastável a conclusão de que houve justificativa
para a fixação de honorários em patamar inferior a 1% do valor atribuído à causa.
Outrossim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da
aplicação do enunciado da porquanto a orientação do acórdão Súmula n. 83/STJ,
recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56063846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: 71317464-f0c6-40ee-9895-f7e7df12a12b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.032.529 / DF
Número Registro: 2022/0321587-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008125220064013400 199940000000808 200634000008169 8125220064013400
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF ADVOCEF
ADVOGADOS
: JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA GOULART - DF001663
JEFFERSON CARLOS CARÚS GUEDES - RS034533
MAURO LUCIANO HAUSCHILD - RS056929
MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD - RS086745
ALEXANDRE SANTOS RAMOS - DF060939
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF ADVOCEF
ADVOGADOS : JEFFERSON CARLOS CARÚS GUEDES - RS034533
MAURO LUCIANO HAUSCHILD - RS056929
MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD - RS086745
ALEXANDRE SANTOS RAMOS - DF060939
Documento eletrônico VDA56313497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:22
Código de Controle do Documento: 15685fd0-c7b9-4b1f-bfd6-aa2bd618ba15

JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA GOULART - DF001663
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MAURO LUCIANO HAUSCHILD, pela parte: AGRAVANTE: ASSOCIACAO
NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF ADVOCEF.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:22
Código de Controle do Documento: 15685fd0-c7b9-4b1f-bfd6-aa2bd618ba15